Tribunal: STF
Processo: RMS 40030
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público federal. Cassação de aposentadoria. Processo administrativo disciplinar. Legalidade. Independência das instâncias. Decadência e nulidades afastadas. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por servidor público federal aposentado contra decisão pela qual se negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado em desfavor da Portaria nº 388, de 2017, que cassou sua aposentadoria por infrações disciplinares supostamente praticadas durante o exercício do cargo de analista tributário da Receita Federal, relacionadas ao desvio de mercadorias apreendidas. O agravante alegou decadência administrativa, nulidades no PAD, ausência de autoria e materialidade do fato, além de desproporcionalidade da penalidade em razão de absolvição nas esferas penal e cível.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito da Administração de cassar a aposentadoria; (ii) estabelecer se houve nulidades no processo administrativo disciplinar; (iii) verificar se a absolvição nas esferas penal e cível impede a imposição da penalidade administrativa; e (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena de cassação de aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    3. O prazo decadencial reconhecido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 445 (Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas) não se aplica a processo administrativo no qual se imputa a servidor público a prática de ilícito cometido enquanto em atividade e sancionável com a pena de demissão ou cassação de aposentadoria. Assim, respeitados os prazos prescricionais estabelecidos na Lei nº 8.112, de 1990, a sanção de cassação de aposentadoria pode ser aplicada mesmo já tendo transcorrido o prazo para julgamento, pelo TCU, da legalidade do ato de concessão de aposentadoria.



    4. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da decisão final do PAD é afastada, pois a atuação de advogado constituído supre o contraditório e a ampla defesa.



    5. O excesso de prazo para a conclusão do PAD não gera nulidade se não houver prova de prejuízo à defesa, conforme art. 169, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990. No caso, há simples alegação de prejuízo, sem demonstração de sua efetiva ocorrência.



    6. A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a sanção administrativa, dada a independência das instâncias. A vinculação entre as esferas é admitida apenas em caso de inexistência do fato ou negativa de autoria.



    7. As provas constantes no PAD, incluindo áudios, depoimentos e documentos, demonstram participação ativa do servidor no desvio de mercadorias da Receita Federal, justificando a penalidade aplicada.



    8. A cassação da aposentadoria encontra respaldo no art. 134 da Lei nº 8.112, de 1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADPF nº 418/DF, sendo legítima a imposição da penalidade quando constatada infração funcional grave praticada em atividade.



    9. A revisão da penalidade sob alegação de desproporcionalidade exige reexame de provas, o que é vedado na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.



    10. A Administração Pública não possui discricionariedade para deixar de aplicar penalidade quando verificada a prática de infração funcional, conforme assentado na ADI nº 6.591/DF.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 41, § 1º; Lei nº 8.112, de 1990, arts. 134, 142, 152, 169, § 1º; Lei nº 9.784, de 1999, arts. 53 e 54; CPP, art. 386, inc. VII.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020; STF, ADI nº 6.591/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023; STF, MS nº 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 06/03/2002; STF, MS nº 20.999/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 21/03/1990.